Tribunal: TJSP
Processo: 1032777-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Integralização de imóvel ao capital social – Pretendida não incidência do tributo municipal, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal – Sociedade que se dedica à atividade imobiliária – Imunidade não configurada – Incidência de ITBI – Inteligência do art. 37, § 2o, do CTN – Sentença reformada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Integralização de imóvel ao capital social – Pretendida não incidência do tributo municipal, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal – Sociedade que se dedica à atividade imobiliária – Imunidade não configurada – Incidência de ITBI – Inteligência do art. 37, § 2o, do CTN – Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso da Municipalidade provido.